Tribunal: TJES
Processo: 5000575-26.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade
Data de julgamento: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000575-26.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE ROQUE SABBADINI DA SILVA
AGRAVADO: GIANCARLO PEDRONI DEL PIERO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no
Agravo Interno no Agravo de Instrumento n° 5000575-26.2020.8.08.0000

Recorrente: José Roque Sabbadini da Silva

Recorrido: Giancarlo Pedroni Del Piero

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

JOSÉ ROQUE SABBADINI DA SILVA
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do
ACÓRDÃO
(id. 924764) que,
por unanimidade de votos, conheceu e

negou provimento ao

AGRAVO INTERNO
anteriormente interposto em razão da
DECISÃO
(id. 543786) que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulada nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, determinando o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de deserção.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega, em síntese, que: (
I
)
“as declarações de Imposto de Renda fornecidas pelo Embargante comprovaram à exaustão que em 31/12/2019 o Agravante não dispunha da suposta “disponibilidade financeira” - utilizado como argumento para indeferir o pedido de gratuidade de justiça - conquanto tal argumento não tenha sido enfrentado no julgamento do mencionado recurso”
; (
II
)
“
a suposta “disponibilidade financeira de R$ 70.000,00 (setenta mil reais)” foi em 31/12/2018, encontrando-se sem qualquer saldo em 31/12/2019
”
; (
III
)
“
todos os valores recebidos a título de alugueis estão devidamente informados nas declarações de IR apresentadas pelo Embargante”
.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração
.

É o relatório, no essencial.

Remetam-se os autos à mesa para julgamento.

Vitória-ES, 10 de maio de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Desembargadores,

ACOMPANHO
o voto proferido pelo douto Relator, Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO.

Saliento apenas ser necessária a
retificação
do
número do processo originário
que consta do sistema eletrônico em que tramita o presente feito, com a inclusão do hífen e dos pontos finais característicos do formato adotado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, sob pena de prejuízo a futuras consultas processuais empreendidas a partir do aludido parâmetro, bem como à identificação automática de eventual prevenção de Sua Excelência e deste colenda Segunda Câmara Cível (art. 164, § 1º, RITJES).

É como voto
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no
Agravo Interno no Agravo de Instrumento n° 5000575-26.2020.8.08.0000

Recorrente: José Roque Sabbadini da Silva

Recorrido: Giancarlo Pedroni Del Piero

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,

JOSÉ ROQUE SABBADINI DA SILVA
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do
ACÓRDÃO
(id. 924764) que,
por unanimidade de votos, conheceu e

negou provimento ao

AGRAVO INTERNO
anteriormente interposto em razão da
DECISÃO
(id. 543786) que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulada nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, determinando o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de deserção.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega, em síntese, que: (
I
)
“as declarações de Imposto de Renda fornecidas pelo Embargante comprovaram à exaustão que em 31/12/2019 o Agravante não dispunha da suposta “disponibilidade financeira” - utilizado como argumento para indeferir o pedido de gratuidade de justiça - conquanto tal argumento não tenha sido enfrentado no julgamento do mencionado recurso”
; (
II
)
“
a suposta “disponibilidade financeira de R$ 70.000,00 (setenta mil reais)” foi em 31/12/2018, encontrando-se sem qualquer saldo em 31/12/2019
”
; (
III
)
“
todos os valores recebidos a título de alugueis estão devidamente informados nas declarações de IR apresentadas pelo Embargante”
.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração
.

Registra-se, inicialmente, que os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. (...)
4.
Embargos de declaração rejeitados.”

(
STJ
; EDcl no AgInt no REsp 1640072/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

No caso em apreço, a insurgência do Recorrente cinge-se à alegada omissão do Acórdão no tocante à não apreciação dos argumentos destinados à comprovação da alegada hipossuficiência financeira, sobretudo no que diz respeito à inexistência de disponibilidade financeira no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), cujo argumento teria sido decisivo para o indeferimento do benefício postulado, acrescentando, ainda, que os valores percebidos a título de aluguel estão devidamente declarados no Imposto de Renda.

A propósito da matéria, depreende-se que o Acórdão recorrido apreciou os elementos de prova disponíveis nos autos, tendo concluído pelo indeferimento da assistência judiciária requerida em grau recursal, cujo ementário restou vazado nos seguintes termos, senão vejamos:

“
EMENTA:
PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM GRAU RECURSAL. AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015 (correspondente ao artigo 4º, da Lei nº 1.060/50), manteve a regra de que a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência pela parte,
não subsistindo dúvidas que tal declaração possui presunção relativa de veracidade, dessa forma, referida Declaração poderá vir a ser desconstituída no caso de a parte contrária demonstrar sua inveracidade, ou, ainda, nos casos em que o próprio Juiz, em cotejo com as demais provas constantes dos autos, aferir a capacidade econômica do pleiteante.

II.
No caso em tela, embora o Recorrente tenha sustentando sua incapacidade financeira para o recolhimento do preparo recursal, certo é que a parte Agravante não comprovou, objetivamente, nos autos, o valor atual dos aluguéis que percebe em virtude da locação de 02 (dois) imóveis de sua propriedade, ainda que alegue a redução mensal de 40% (quarenta por cento) desses rendimentos em virtude da crise ocasionada pela propagação do Novo Coronavírus. Ademais, o Recorrente não demonstrou, nos autos, que não mais possuiria, atualmente, o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), aproximadamente, a título de disponibilidade financeira declarada em seu Imposto de Renda, deixando, ainda, de comprovar os gastos atuais com tratamentos médicos comprometeriam, de forma substancial, a sua renda mensal. Em sendo assim, restou afastada a pretensão de reforma da Decisão agravada, sendo insuficientes as provas apresentadas, pela parte Recorrente, para comprovar a alegada incapacidade financeira para o custeio do preparo recursal.

III.
Recurso de Agravo Interno conhecido e improvido”.

Nesse contexto, malgrado os apontamentos levados a efeito pelo Recorrente, tenho que os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão, visando apenas ressuscitar questões anteriormente debatidas à saciedade, e definidas no âmbito desta Egrégia Segunda Câmara Cível.

No que diz respeito, especificamente, à alegada omissão no tocante à inexistência da disponibilidade financeira no importe de aproximadamente R$ 70.000,00 (setenta mil reais), cumpre assinalar que o
“
Superior Tribunal de Justiça, como intérprete da legislação federal, possui entendimento no sentido de que, embora o art. 489 do CPC mencione a imposição legal para a manifestação do julgador acerca de todos os argumentos a ele apresentados, inexiste deficiência de fundamentação quando o magistrado ou o Tribunal examinam apenas alguns pontos elencados, porém, na necessária medida para o deslinde da controvérsia
. Precedentes.”
(
STJ
; EDcl no AgRg no REsp 1706668/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018).

Neste contexto, havendo outros elementos de convicção capazes de conferir sustentáculo ao Acórdão recorrido no que diz respeito à inexistência de razões plausíveis para conceder a pretendida assistência judiciária gratuita ao Recorrente, não há falar-se em existência de vícios no conteúdo do julgamento.

Registra-se, nesse contexto, que o
decisum
recorrido apontou, com clareza e precisão, que o Recorrente não trouxe aos autos documentação suficiente capaz de atestar a miserabilidade financeira, notadamente porque identificado a existência de
“
percepção anual de renda bruta no total aproximado de R$ 104.600,00 (cento e quatro mil e seiscentos reais)”,
não tendo sido, esclarecido, à saciedade, quais os valores por ele recebidos mensalmente a título de alugueres.

Neste particular, muito embora alegue o Recorrente que
“
todos os valores recebidos a título de alugueis estão devidamente informados nas declarações de IR apresentadas”
, observa-se dos documentos respectivos, que inexiste individualização de valores, impossibilitando a análise detalhada dos valores efetivamente percebidos, cuja situação converge para a compreensão externada no Acórdão acerca da inexistência de efetiva comprovação de hipossuficiência econômica.

Nesse contexto, não há falar-se nos apontados vícios de omissão, sendo despropositada a reapreciação do julgado, a teor da orienta
ção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, nos termos da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no
Agravo Interno no Agravo de Instrumento n° 5000575-26.2020.8.08.0000

Recorrente: José Roque Sabbadini da Silva

Recorrido: Giancarlo Pedroni Del Piero

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS JÁ DELINEADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DELINEADAS. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se ao suprimento de vícios de expressão e erros materiais presentes no Acórdão, não podendo conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular.

II.
O
“Superior Tribunal de Justiça, como intérprete da legislação federal, possui entendimento no sentido de que, embora o art. 489 do CPC mencione a imposição legal para a manifestação do julgador acerca de todos os argumentos a ele apresentados, inexiste deficiência de fundamentação quando o magistrado ou o Tribunal examinam apenas alguns pontos elencados, porém, na necessária medida para o deslinde da controvérsia. Precedentes.”
(
STJ
; EDcl no AgRg no REsp 1706668/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018).

III.
Os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão, visando apenas ressuscitar questões anteriormente definidas no âmbito desta Egrégia Segunda Câmara Cível, na medida em que o
decisum
recorrido apontou, com clareza e precisão, que o Recorrente não trouxe aos autos documentação suficiente capaz de atestar a miserabilidade financeira, notadamente porque identificado a existência de
“
percepção anual de renda bruta no total aproximado de R$ 104.600,00 (cento e quatro mil e seiscentos reais)”,
não tendo sido, esclarecido, à saciedade, quais os valores por ele recebidos mensalmente a título de alugueres.

IV.
Muito embora alegue o Recorrente que
“
todos os valores recebidos a título de alugueis estão devidamente informados nas declarações de IR apresentadas”
, observa-se dos documentos respectivos, que inexiste individualização de valores, impossibilitando a análise detalhada dos valores efetivamente percebidos, cuja situação converge para a compreensão externada no Acórdão acerca da inexistência de efetiva comprovação de hipossuficiência econômica.

V.
É inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada.

VI.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.